Tribunal: TJSP
Processo: 1002460-47.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais julgada procedente, para determinar que a ré autorize o procedimento cirúrgico para correção de artrose de coluna, arcando com todos os custos inerentes ao procedimento. Condenação, ainda, aos danos morais indenizáveis, no valor de R$ 10.000,00. Inconformismo. Conhecimento parcial do apelo.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais julgada procedente, para determinar que a ré autorize o procedimento cirúrgico para correção de artrose de coluna, arcando com todos os custos inerentes ao procedimento. Condenação, ainda, aos danos morais indenizáveis, no valor de R$ 10.000,00. Inconformismo. Conhecimento parcial do apelo. Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Razões que não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida. Simples reprodução dos argumentos ventilados na peça contestatória que não é suficiente para o conhecimento e apreciação do mérito da demanda.
DANOS MORAIS. Manutenção. Hipótese de cancelamento de cirurgia previamente agendada, sob a justificativa de que o plano não estaria mais vigente. Rescisão, porém, que ocorreria apenas dias depois. Negativa indevida que supera o mero estresse e aborrecimento cotidianos. Redução da quantia fixada para o montante de R$ 7.000,00. Valor que se mostra adequado e suficiente para encerrar as finalidades compensatória e pedagógica-punitiva do dano moral.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANOS MORAIS.